Tribunal: TJMT
Processo: 1063083-21.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
8

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063083-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMIRA IBRAHIM KHARGY - CPF: 018.696.051-44 (RECORRENTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Sessão 19/09/2023 DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUE (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS ( 1° VOGAL): Peço Vista dos autos. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA ( 2° VOGAL): Aguardo o pedido de vista. - Sessão 24/11/2023 DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUE (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS ( 1° VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2ª VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

PRELIMINAR REJEITADA.
IRREGULARIDADE NA FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FATURA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVI
DA EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL IN RE IPSA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,

não

merece
ser
conhecido

diante
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Quando as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
diante
da
observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

2.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito
à revisão
, todavia, o ônus probatório é da concessionária.

A cobrança de valores por meio de fa
tura de recuperação de consumo, sem a demonstração da irregularidade por meio de laudo técnico, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita.

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
.
Precedentes do STJ.

O restritivo questionado é o primeiro registrado, capaz de gerar dano moral.

4.
A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço público essencial, tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros aborre
cimentos dela decorrentes.

A suspensão no fornecimento de
energia elétrica em residências ocasiona prejuízos significativos, como
passar noites
à
s escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, justificando a condenação do dano
moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

A indenização arbitrada na sentença em

R$
10
.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral
, considerando o duplo fundamento do dano moral (restrição indevida e suspensão do fornecimento de energia elétrica
)
.

6.
Tendo sido reconhecida a conduta ilícita da recorrente, em razão da cobrança ilegítima de recuperação de consumo, fica prejudicada a análise das alegações recursais que pretendem a procedência do pedido contraposto e a condenação da recorrida nas penas por litigância de má-fé.

7.
A litigância de má
-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não havendo nenhuma
das hipóteses
tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé.

8.
Recurso conhecido e
im
provido.

9.
C
ustas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor a condenação,
pela p
arte recorrida.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1063083-21.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
SAMIRA IBRAHIM KHARGY

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

SAMIRA IBRAHIM KHARGY ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID 172973186/PJe2. Julgou procedente
s
os pedidos inaugurais sob o argumento de que não foi comprovada
a observância dos procedimentos exigidos pela ANEEL, tampouco a existência de irregularidades no medidor. Declarou a inexistência dos débitos de R$ 1.879,20 e R$ 8.206,74, a título de recuperação de consumo, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Julgou improcedentes o pedido contraposto e de litigância de má-fé.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 172973193/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pe
didos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pedido contraposto, ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé. Pleiteou ainda, pela minoração do valor arbitrado à
título
de indenização por danos morais.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID174792267/PJe2.
Arguiu

pelo

reconhecimento
da
ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade

Recursal
.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Neste
sentido
:

AGRAVO IN
TERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INT
ERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do ju lgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

part
e

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735
.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do
Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundament
ação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto,
nota-se que a sentença objurgada julgou procedenteos pedidos
das iniciais
com o argumento de que a
não foi comprovada a observância dos procedimentos exigidos pela ANEEL, tampouco a existência de irregularidades no medidor.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
foram

constatadas

irregularidades

na

unidade

consumidora
da
recorrida
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as

razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o
consumidor quanto a concessionária
têm
direito a
revisá-la
, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
d
a
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo

590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da A
NEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA
RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de Recuperação de Consumo (ID
172972684 / 172972685/
Pje2
),
impugnada

expressam
ente
pela
parte

reclamante
.

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária reclamada não produziu provas que
demonstrem
a legitimidade da recuperação de consumo, pois não apresentou laudo técnico de aferição.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC),
porquanto
a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técni
cas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e
diante
da
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

D
esta forma,
conclui
-se que a
cobrança
é
indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

Dano moral. Restritivo de crédito.
Suspensão de fornecimento de energia.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do
STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria
existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 172972682
/
PJe2
, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva
, não sendo o caso de aplicação da Súmula n. 385/STJ.

Portanto, é
devida
a indenização por danos morais
, em razão da indevida negativação
.

Além disso,
a falha na
prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial
, como é o fornecimento de
energia elétrica
,
também
gera
dano moral, visto que pode provocar toda sorte de inconvenientes e prejuízos, como passar noites
à
s escuras,
impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, como geladeira e, consequentemente, levar à perda de alimentos perecíveis.

Nesse
sentido
:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO D
OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
Hipótese

em
que a
parte

autora

alega
que
seu

serviço
de
energia

elétrica

restou

suspenso

pelo

período
de 05/12/13
à
09/12/13.
Argüiu
que
obteve

prejuíz
o
de
ordem
moral e material,
sendo

este

ultimo

causado

em

razão
da
suspensão
do
serviço
,
tornando

impróprio
para
consumo

os

alimentos

perecíveis
que a
parte

autora

acondicionava

em

sua

geladeira
e freezer
na

ordem
de R$ 1.000,00 (mil reais). O
dano
materia
l
restou

comprovado

através
das
fotos

trazidas
à
lide
à fl. 12,
bem

como

os

depoimentos
das
testemunhas

acostado

aos
autos
às

fls
. 13/14,
onde

estas

afirmaram
que
os

alimentos

perecíveis
, da
parte

autora
,
acondicionados

em

geladeiras
e freezer
perderam
-se
na

sua

totalidade

devido

a

falta
de
energia

elétrica
.
Dentre
um
juízo
de
equidade
, com base no art. 6º da lei 9.099/95,
determino
a
restituição
do
dano
material
na

proporção
de 50% do valor
postulado

em

sede
de
inicial
,
ou

seja
,
na

quantia
de R$ 500,00 (
qu
inhentos
reais).
Mantendo

os

demais

termos
da
sentença
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
Recurso

Cível
Nº 71005062849,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Roberto Carvalho Fraga,
Julgado

em
14/10/2014). (TJ-RS -
Recu
rso

Cível
: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de
Julgamento
: 14/10/2014,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
16/10/2014)

Em exame do caso concreto, nota-se que
houve suspensão do fornecimento de

energia e
létrica
na residência da parte reclamante
, o que
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupl
a

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
d
a culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
ca
ráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compe
nsatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente a existência de duplo fundamento para o dano moral (
a restrição de crédito e a
suspensão do fornecimento
de energia
)
,
tenho que o valor arbitrado na sente
nça

(R$1
0
.000,00) mostra-se
adequado e
satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita
, não devendo ser alterado.

Tópicos prejudicados
.

Tendo sido reconhecida a conduta ilícita da recorrente, em razão da cobrança ilegítima de recuperação de consumo, fica prejudicada a análi
se das alegações recursais que pretendem a procedência do pedido contraposto e a condenação da recorrida nas penas por litigância de má-fé.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso
, mas
nego
-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor a condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023